Tribunal: TJSP
Processo: 1121195-96.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O parágrafos 8o, do artigo 85, do CPC, ao estabelecer a valoração dos honorários sucumbenciais pela apreciação equitativa vale não apenas para quando estes resultarem insignicantes mas também quando excessivos frente à complexidade da causa,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O parágrafos 8o, do artigo 85, do CPC, ao estabelecer a valoração dos honorários sucumbenciais pela apreciação equitativa vale não apenas para quando estes resultarem insignicantes mas também quando excessivos frente à complexidade da causa, observadas as regras do parágrafo 2o, do memo artigo. Atendendo-se aos parâmetros legalmente estipulados, e com base na análise do caso concreto e após discussões já em termos de julgamento estendido, concordaram os integrantes desta Colenda 26a Câmara, por votação unânime, pela fixação da verba honorária em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que representa, de um lado, condigna e justa remuneração do advogado e, doutro, moderação frente à complexidade da demanda.. Recurso provido para esse fim.